Tribunal: TJSP
Processo: 1040296-48.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MAJORAÇÃO DE IPTU. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame – Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação ordinária, para o fim de manter a exigibilidade do IPTU, ante a inaplicabilidade do fator limitador de majoração do tributo previsto na Lei Municipal no 15.889/2013.
II. Questão em Discussão - A questão em discussão

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MAJORAÇÃO DE IPTU. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame – Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação ordinária, para o fim de manter a exigibilidade do IPTU, ante a inaplicabilidade do fator limitador de majoração do tributo previsto na Lei Municipal no 15.889/2013.
II. Questão em Discussão - A questão em discussão consiste em analisar a alegação de aplicabilidade do fator limitador de majoração do IPTU previsto na Lei Municipal no 15.889/2013.
III. Razões de Decidir - O imóvel em questão é um terreno sem construção com área de 1982,03 m2, razão pela qual não se enquadra nas hipóteses que permitiriam a aplicação do fator limitador de 10% de majoração do IPTU. A sentença de deve ser mantida, pois o aumento do IPTU respeita as exceções previstas nos §§ 4o e 5o do artigo 9o da Lei Municipal no 15.889/2013.
IV. Dispositivo e Tese - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A limitação de majoração do IPTU não se aplica a terrenos sem construção com área superior a 500 m2.
Legislação Citada: Código Tributário Nacional, arts. 33 e 97. Lei Municipal no 15.889/2013, art. 9o, §§ 4o, 5o, 6o, 7o e 8o. Lei Municipal no 17.719/2021. Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 11. Jurisprudência Citada: STF, Recurso Extraordinário no 648.245/MG, Rel. Gilmar Mendes, j. 01/08/2013. TJSP, Apelação Cível no 1009523-88.2022.8.26.0053, Rel. Silvana Malandrino Mollo, j. 29/11/2022. TJSP, Apelação / Remessa Necessária no 1021082-42.2022.8.26.0053, Rel. Botto Muscari, j. 30/08/2022.